Tribunal: TJSP
Processo: 1065717-98.2021.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Direito de Preferência
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira (Pres. da Seção de Direi
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. Necessidade de prévia análise de normas infraconstitucionais.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. Ofensa à garantia da inafastabilidade da jurisdição. Repercussão geral afastada no E. STF no Recurso Extraordinário com Agravo no 748.371/MT (tema 660) e no Agravo

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. Necessidade de prévia análise de normas infraconstitucionais.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. Ofensa à garantia da inafastabilidade da jurisdição. Repercussão geral afastada no E. STF no Recurso Extraordinário com Agravo no 748.371/MT (tema 660) e no Agravo em Recurso Extraordinário no 1.320.407/CE (tema 1146). Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.